Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708487-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido constante na petição de ID: 17052432 para inscrever o procurador MARCUS RAFAEL DE SOUZA SANTOS para sustentação oral na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência. Brasília, 22 de junho de 2020 18:46:06. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva